Tribunal: STF
Processo: AI 495154
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO POSTADA DENTRO DO
PRAZO LEGAL, MAS PROTOCOLIZADA INTEMPESTIVAMENTE.
I. - Embargos de
 declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - A tempestividade dos atos
processuais é aferida, no Supremo Tribunal Federal, pela
apresentação das petições recursais no protocolo de sua Secretaria,
sendo irrelevante a data em que hajam sido entregues nas
dependências dos correios. Precedentes.
III. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.